Tribunal: TJDFT
Processo: 0708000-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. Roubo em concurso de pessoas e uso de arma branca. Tomada de Celular na cidade do Recanto-DF. Não se exige para consumação do crime de roubo a posse tranquila do bem subtraído, eis que a ação do réu é delituosa, e não possessória, bastando a inversão desta, ainda que por um breve período, adotando-se, como se percebe da decisão do Juízo do Conhecimento, a teoria da inversão do domínio.
2. Conforme precedentes do STJ, não se pode utilizar condenações criminais de réu para negativar personalidade ou conduta social, pois referida fundamentação só tem aplicação na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar desfavoravelmente os antecedentes; e, na segunda, a reincidência.
3. O prejuízo suportado pela vítima não é fundamento idôneo para se valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, por se tratar de aspecto ínsito aos delitos contra o patrimônio, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso dos autos.
4. Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o aberto quando a pena é estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
5. A pena pecuniária deve ser reduzida em patamar razoável e proporcional à pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.